Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728515-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA APELADO: BRUNA PEREIRA TORRES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por S1 Operadora de Plano de Saúde Ltda em face da sentença que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais movida por Bruna Pereira Torres em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos para: “a) CONDENAR a primeira requerida a restabelecer a cobertura do plano de saúde firmado com a autora e seus dependentes, ou ofertar um plano individual, sem o cumprimento de carências, sob pena de multa diária já fixada. b) CONDENAR a primeira requerida a indenizar a autora por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizada pela Tabela Prática do Tribunal a partir desta data (súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (art. 405 do Código Civil). Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela.” Vindo conclusos os autos a esta Relatoria, a autora, nos termos da petição de Id 48945954, noticiou o não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, confirmada na sentença, e que determinou o restabelecimento da cobertura do plano de saúde da autora e de seus dependentes, requerendo, ainda, a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em resposta (Id 48947510), a S1 Operadora de Plano de Saúde Ltda afirma que não houve descumprimento da liminar, haja vista que o plano de saúde da autora e de seus dependentes continuam ativos. Assim, diga a parte autora sobre o cumprimento da antecipação da tutela, manifestando-se sobre os documentos juntados pela ré (Id 49982228 e 49982229). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator